Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-45.2023.8.11.0024
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001292-45.2023.811.0024
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CRISTIELLY SILVA BEZERRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA- DESCONTO EM COM CONTA CORRENTE - REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES MANTIDO DE FORMA SIMPLES- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –-- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual também afasto esta preliminar.
2. Trata-se AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO em que a parte recorrente alega ter surpreendida com desconto em sua conta corrente a título de “CEST B. EXPRESSO”, o qual considera indevido. Assim, requer o cancelamento do pacote de serviços de sua conta corrente, repetição do indébito, além da indenização por danos morais
3. Sentença de parcial procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:” (...)A par disso, vislumbro que a empresa Requerida não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato que comprove a relação existente entre as partes, devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de "call center".Portanto, entendo que a Requerida é responsável pela cobrança indevida, que a teor dos extratos acostados aos autos perfazem a monta de R$ 1.201,10 (um mil duzentos e um reais e dez centavos), sendo prudente sua restituição de forma simples, já que não evidenciada a má-fé.Por outro lado, quanto os danos morais entendo que melhor razão não assiste a Requerente, isto porque, apesar dos descontos indevidos em sua conta bancária, não vislumbro dos autos qualquer mácula causada a sua honra ou abalos psíquicos decorrentes.Registro ainda que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).DISPOSITIVOAnte o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para DECLARAR a inexistência das cobranças lançadas na conta bancária da Requerente no valor de R$ 1.201,10 (um mil duzentos e um reais e dez centavos) a título de “CEST B. EXPRESSO”, e por consequente, CONDENAR a Requerida a restituir os valores de forma simples a consumidora, devidamente corrigidos pelos INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desconto.Improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação acima.Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.o 9099/95.Revogo a tutela outrora deferida. Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para homologação, nos termos do artigo 40, da Lei n.o 9.099/95 c/c artigo 8o, p.ú., da Lei Complementar no 270/2007.Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se..(...)
5. Analisando os autos, verifico que a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude dos descontos realizados na conta corrente da Autora, haja vista que não comprovou a prestação dos serviços contratados.
6. A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, porém, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.
7. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
8. A mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
““RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO BANCO QUANTO AO FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A restituição do valor debitado da conta corrente deve ocorrer na forma simples, pois não há prova da ciência do banco quanto ao falecimento do correntista e nem que agiu de má-fé na realização da cobrança. Recurso parcialmente provido.(N.U 1074019-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001292-45.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIELLY SILVA BEZERRA - CPF: 703.622.341-32 (RECORRENTE), JOAO DE AQUINO COSTA FILHO - CPF: 895.537.642-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/4150-88 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024